Tribunal: TCU
Processo: 005.891/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil instituído pelo Instituto Nacional do Câncer. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Maria Lírida Mendes de Figueiredo (Sisac - 10802797-05-2010-000009-0) em favor do Sr. Carlos Eduardo Azevedo, (CPF: XXX.725.627-XX), negando-lhe o registro; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva que: 9.2.1. faça cessar, se ainda não o fez, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. apure os valores indevidamente recebidos pelo Sr. Carlos Eduardo Azevedo e instaure, caso já não tenha adotado medida efetiva para ressarcir o erário do dano causado pelos pagamentos indevidos, a competente Tomada de Contas Especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; e 9.2.3. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.